Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No procedimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o executado é intimado para apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 535 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para impugnação, o executado pode alegar apenas questões relativas a fatos supervenientes ou à validade e adequação da penhora e dos atos executivos posteriores, conforme prevê o art. 525, §11, do CPC.
2. No caso dos autos, o ente distrital executado foi intimado nos autos de origem a comprovar o cumprimento da obrigação ou apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. Entretanto, o prazo transcorreu em branco.
2.1. Resta claro que o ente distrital executado não impugnou tempestivamente o cumprimento individual de sentença, de modo que resta preclusa a alegação de que a exequente não faz jus ao direito reconhecido na sentença coletiva exequenda.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.